Tribunal: TJMT
Processo: 1018094-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018094-93.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), USINA BARRALCOOL S/A - CNPJ: 33.664.228/0001-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA:

AÇÃO RESCISÓRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA – ACÓRDÃO QUE, EM REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICOU A SENTENÇA – ANULAÇÃO DE TAD E EXTINÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, INCISO V, DO CPC) – INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – IMPROCEDÊNCIA.

1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2. A violação de norma jurídica que dá ensejo ao ajuizamento da rescisória é aquela que se mostra manifesta, ausente no caso concreto.

3. Não é possível em sede de ação rescisória a rediscussão de matéria já deduzida e enfrentada pelo Poder Judiciário, por assumir a natureza de recurso, o que não é permitido no ordenamento processual.

4. Ação rescisória improcedente.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“AÇÃO RESCISÓRIA (artigos 966 e seguintes do CPC), com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA”
proposta por USINA BARRALCOOL S/A em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, MT,
com fundamento
no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil,
visando rescindir o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que desproveu o recurso de apelação e retificou a sentença exarada nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA,
com pedido de liminar
initio litis e inaudita altera pars”
n.o 0017417-40.2012.8.11.0041, ajuizada pela parte requerente contra o ora demandado, cujo trâmite ocorreu em 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT,
sendo o julgado assim ementado:

“E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ILEGALIDADE DE EXIGÊNCIA CONTIDA EM DECRETO ESTADUAL EM CONTRAPOSIÇÃO A NORMATIZAÇÃO INSERTA EM CONVÊNIO DE ICMS - PEDIDO RESTRITO À DESCONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SEGURANÇA DENEGADA - APELO E RECURSO ADESIVOS PREJUDICADOS.

1 – O manejo do Mandado de Segurança restringe-se àquelas hipóteses em que o impetrante é submetido a ato ilegal proveniente de autoridade pública (ou particular em exercício de atividade de caráter público), sendo detentor de direito líquido e certo, demonstrável
prima facie
, sem necessidade de dilação probatória, o que não é o caso da desconstituição de lançamento tributário, que deve ser apurada em ação anulatória própria.

2 – A declaração de nulidade de TAD, bem como eventual extinção do crédito tributário dele decorrente não podem ser objeto de
mandamus
, posto que, em face de seu estreito rito, não tolera ampla discussão sobre fatos e provas.”

(cf. acórdão disponível no ID. 177795683).

A parte requerente sustenta, em síntese,
a ofensa à norma jurídica (art. 966, inc. V, do CP),
bem como a violação à Lei complementar n.o 24/75 (artigos 1o ao 4o e 7o), Artigos 100, IV e 111 do Código Tributário Nacional e inobservância das normas constantes do Convênio Confaz n.o 110/07.

Assevera que,
“(...)um dos motivos que comprovam comprovam que a cobrança realizada pelo Réu não está adequada é o fato de que a forma de tributação da referida operação se encontra definida expressamente na Cláusula Vigésima Primeira, do Convênio CONFAZ n. 110/07, que deixa claro que o lançamento do ICMS nas saídas do AEAC seria diferido da remessa da Usina para a distribuidora, ou seja, há o postergamento para o momento da saída da mistura do AEAC com a “gasolina A” (gasolina “C” = álcool + gasolina “A”), feita pela distribuidora de combustíveis.”

Argumenta que
“(...)o diferimento muitas vezes é tratado como um benefício fiscal e em outras como uma técnica de postergação do pagamento do ICMS para a operação subsequente, cuja finalidade é a arrecadação do tributo e sua atuação fiscalizatória. No entanto, fica claro que quando se está diante da única hipótese de encerramento de diferimento quanto ao lançamento do ICMS então devido nas remessas de AEAC às distribuidoras de combustíveis, é certo que o Estado de Mato Grosso não poderia ampliar ou restringir o texto legal, o que ofende o artigo 111 do Código Tributário Nacional.”

Acrescenta que
“(...)o Estado de Mato Grosso ao lavrar o Termo de Apreensão sob o argumento de que a distribuidora de combustíveis Petrobrás possuía débitos, vez que este simplesmente aplicou o entendimento de que o ICMS teria então que ser recolhido antecipadamente, ou seja, antes da saída da mercadoria”.

Por fim,
“(...)ressalta-se que a operação ora discutida está albergada pelo diferimento concedido nos termos da Cláusula Vigésima Primeira do Convênio CONFAZ n. 110/07, assim, a cobrança do ICMS sobre a operação interestadual de saída de álcool etílico anidro carburante (AEAC), de fabricação da Autora, com destino à distribuidora de combustível sedida no município de Porto Velho – RO se mostra inadequada e indevida”.

Afirma que estão presentes os pressupostos para o deferimento da tutela antecipada.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, dentre outras alegações e providências, pede:

“(i) Receber a presente Ação Rescisória, determinando seu registro, autuação e

demais diligências legais, na forma do Regimento Interno deste Tribunal e do

Código de Processo Civil;

(ii) A concessão da antecipação da tutela de urgência, “
ab initio
”, tendo em vista que estão presentes os seus requisitos para o fim de determinar a suspensão da eficácia da coisa julgada impugnada, bem como suspender, enquanto se aguarda o julgamento da presente Ação Rescisória, o levantamento dos valores que foram depositados no processo originário n. 0017417-40.2012.8.11.0041;

(iii) Determinar a citação do Estado de Mato Grosso, para, querendo, no prazo legal, oferecer contestação;

(iv) Ao final, julgar procedente a ação, rescindindo/desconstituindo o julgado rescindendo, com base no art. 966, V, do CPC, em razão de violação a Lei Complementar n. 24/75 (Artigos 1o a 4o) e ao Código Tribuário Nacional (arts. 100, inciso IV e 111), face a inobservância da aplicação das normas constantes no Convênio ICMS 110/07, prosseguindo, por consequência, a novo julgamento com a procedência da ação, nos seguintes moldes:

a) Anulando o Termo de Apreensão e Depósito n. 716151-7, bem como o crédito tributário constituído, tendo em vista que foi violado o artigo 7o da Lei Complementar n. 24/75 e o Código Tributário Nacional (artigo 100, inciso IV e 111), face a inobservância da aplicação das normas constantes do Convênio CONFAZ, principalmente, a Cláusula Vigésima Primeira, que prescreve acerca do encerramento do diferimento nas operações de saída de AEAC;

b) Reconhecer que o ICMS cobrado na autuação relativo a operação de saída de AEAC, encampada pela nota fiscal n. 9398, foi devidamente recolhido ao tempo e modo devidos pela Refinaria de Petróleo.

(v) Deferir a produção das provas permitidas pelo ordenamento jurídico pátrio, mormente a documental, inclusive a acostada à presente;

(vi) Condenar o Réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de praxe;

(vii) Por fim, REQUER que todas as intimações e publicações nos presentes autos sejam realizadas EXCLUSIVAMENTE em nome do advogado, ROBSON AVILA SCARINCI (OAB/MT 6.939), sob pena de nulidade do ato intimatório, conforme enunciado pelo artigo 272 do CPC.

Dá-se à causa o valor de R$ 192,85 correspondente ao valor da causa do feito originário devidamente atualizado.”

O pedido de tutela antecipada foi indeferido (ID. 182952180).

Contra esse
decisum,
a parte autora apresentou agravo interno (ID. 186884160), as contrarrazões estão no ID. 202410678, contudo o recurso foi conhecido e não provido (ID. 207716180).

O ESTADO DE MATO GROSSO, MT, não apresentou contestação (ID. 211646695).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer (ID. 214875672).

É o relato do necessário.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA proposta por USINA BARRALCOOL S/A, com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC, visando rescindir o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que desproveu o recurso de apelação e, no âmbito de reexame necessário, retificou a sentença.

Extrai-se dos autos que, em 22.05.2012, a parte autora ajuizou
“MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de liminar initio litis e inaudita altera pars
”
n.o 0017417-40.2012.8.11.0041, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, MT, almejando a anulação do Termo de Apreensão e Depósito n.o 716151-7, bem como o crédito tributário constituído (cf. petição inicial de ID. 177803680 - Pág. 14/31).

No dia
24.05.2012,
deferido o pedido de tutela antecipada (ID. 177803680 - Pág. 91/93).

Após o trâmite regular do feito, na data de
08.02.2018
, proferida sentença que concedeu em parte a segurança (ID. 177803680 - Pág. 136/142).

O ESTADO DE MATO GROSSO, MT, interpôs recurso de apelação (ID. 177803680 – Pág. 146/154), e a parte autora, contrarrazoou e apresentou apelação adesiva (ID. 177803680 – Pág. 158/181).

Em sessão do dia 23.09.2019, o recurso de apelação foi desprovido e a sentença retificada em reexame necessário (ID. 177803680 – Pág. 201/217).

A parte autora, ainda, opôs embargos de declaração (ID. 19116981 – proc. n.o 0017417-40.2012.8.11.0041), sendo acolhidos em parte (ID. 28061985 – proc. n.o 0017417-40.2012.8.11.0041), interpôs recurso especial (ID. 32602990 – proc. n.o 0017417-40.2012.8.11.0041), que foi negado seguimento (ID. 40684450 – proc. n.o 0017417-40.2012.8.11.0041), vindo a apresentar agravo ao recurso especial (ID. 44171470 – proc. n.o 0017417-40.2012.8.11.0041).

Ato contínuo, certificado o trânsito em julgado da sentença no dia
05.08.2021
(cf. certidão de ID. 97001466 – lide n.o 0017417-40.2012.8.11.0041).

Como cediço, a ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

Justamente pelo caráter específico e excepcional da medida, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a
“ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional”
(STJ, AR n.o 5.696/DF, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 28.06.2018, DJe 07.08.2018), ou seja, em outros dizeres, a
“ação rescisória não é sucedâneo recursal e não se presta a corrigir eventual injustiça da decisão”
(STJ, AgRg no REsp n.o 1119541/PI, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05.05.2016, DJe 17.05.2016).

Logo, conclui-se que não é possível o manejo da ação rescisória para obter o reexame de prova, sanar a sua má valoração e/ou corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda.

Feitas essas digressões, passo a análise do mérito da ação rescisória.

Sobre o art. 966, inciso V, do CPC, a Corte Superior assentou que:
“(...) por manifesta violação à norma jurídica, deve ser entendida apenas a interpretação insustentável do princípio ou da regra.”
(STJ, Tutela Provisória n.o 1.800/SP, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10.04.2019, DJe 06.05.2019).

Em outras palavras, a ação rescisória proposta com fundamento no referido inciso,
“(...) pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de forma que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir.”
(STJ – REsp 1633636/RS, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22.11.2016, DJe 30.11.2016).

A doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensina que em tal caso, a decisão é rescindível, quando a violação apontada pela parte autora
“seja visível, evidente - ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que 'é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo”
(
in
Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2016, p. 2055).

Por sua vez, Theotônio Negrão in Novo Código de Processo Civil, 48a ed., Ed. Saraiva: 2017, p. 864, leciona que:

“Para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos”.

Com efeito, a manifesta violação de norma jurídica apta a motivar a procedência da pretensão rescisória, dá-se quando houver, no processamento e no julgamento da ação original, clara ofensa à norma jurídica; ofensa essa constatável de plano, da simples leitura da norma e de sua comparação com o conteúdo dos autos, e sem qualquer esforço interpretativo.
Situação não evidenciada na hipótese em apreço.

Em que pesem os argumentos apresentados, o que se percebe é que a parte autora invoca uma série de dispositivos legais, afirmando-os violados, mas discute, especialmente matéria fática, ao requerer a aplicação do Convênio CONFAZ, que prescreve acerca do encerramento do diferimento nas operações de saída de AEAC.

Ocorre que, o acórdão rescindendo, retificou a sentença em reexame necessário, em razão da inadequação da via eleita, com fundamento no fato de que:
“(...) conforme se observa da jurisprudência supracitada, a declaração de nulidade de TAD, bem como eventual extinção do crédito tributário dele decorrente não podem ser objeto de
mandamus,
posto que, em face de seu estreito rito, não tolera ampla discussão sobre fatos e provas.”

Sendo assim, não há falar em manifesta violação aos dispositivos suscitados, mas sim mera divergência em relação à interpretação e ao posicionamento jurídico adotado pelo aresto combatido, devendo, prevalecer, por isso, a segurança jurídica representada pelo respeito à coisa julgada.

No mais, a pretensão da parte autora envolve diretamente a rediscussão do mérito do mandado de segurança. Todavia, como cediço, a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, em razão do seu caráter excepcional.

Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA – MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ARTIGO 966 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA.

1. A ação rescisória somente é cabível nos limites das hipóteses taxativas previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2. É indevida utilização da ação rescisória para se obter, por via transversa, reforma da sentença a fim de conformá-la ao entendimento que a parte autora julga mais adequado ao caso.

3. “É incabível a invocação da teoria do fato consumado para validar situação jurídica decorrente de provimento jurisdicional não definitivo” (STF, AR 2540 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2017).

4. Ação rescisória julgada improcedente.

(N.U 1007185-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022) (grifo nosso)

Consigo que pedido para novo julgamento resta prejudicado.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
.

Por fim, condeno a parte autora nas custas processuais, condenando-a apenas ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024